Tribunal: STF
Processo: ARE 1536907
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSSL. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE INCENTIVO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS ADERIREM À REPACTUAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REPASSE NÃO CARACTERIZADO COMO INECENTIVO FISCAL OU DESPESA OPERACIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS EXIGIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DOS ARTS. 11, § 2º DA LEI Nº 9.532/97 E 13, V, DA LEI Nº 9.249/95.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (evento 73) e pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A-PETROBRAS (evento 71) contra sentença que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para anular os débitos fiscais de IRPJ e CSLL relativos às deduções dos incentivos fiscais aos aposentados e pensionistas da PETROS, constituídos no Processo Administrativo nº 12897.000088/2009-48, no limite autorizado pelo §2º do artigo 11 da Lei 9532/1997.



    2. A hipótese é de AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, objetivando a anulação dos débitos fiscais referentes ao IRPJ e à CSLL, referentes ao ano calendário de 2007, lançados através do auto de infração decorrente do MPF nº 07.1.90.00-2009-00269-8 e constituídos, definitivamente, no âmbito do processo administrativo nº 12897.000088/2009-48, ao argumento de que as despesas glosadas, havidas como incentivo financeiro concedido pela Autora aos aposentados e pensionistas da PETROS, são dedutíveis na apuração de base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois se caracterizam como despesas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, nos termos do art. 299 do RIR (Decreto nº 3000/99).



    3. As denominadas “despesas operacionais” são aquelas que, embora não integrem os valores computados nos custos, estão inseridas na ideia de gastos necessários ao desenvolvimento da atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, conforme dispõe o art. 47 da Lei nº 4.506/1964, regulamentado pelos artigos 299 e 300 do Decreto 3.000/99 (RIR), vigente ao tempo da autuação.



    4. Os recursos sob exame não guardam qualquer relação com a atividade da Autora, sociedade de economia mista, que, consoante seu estatuto social, no Capítulo I - art 3º, tem por objeto “a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins, conforme definidas em lei.”



    5. O fato de a PETROBRÁS considerar que as despesas havidas com o aporte para incentivo aos exempregados para repactuação do plano de previdência complementar serem necessárias à manutenção de sua força de trabalho não é suficiente para conferir característica de despesa operacional a tal verba, posto que desvinculada de sua atividade primária. Precedentes: 023287- 71.2010.4.02.5101, 3ª Turma Especializada, Relator MARCUS ABRAHAM, Data de decisão16/08/2019, Data de disponibilização20/08/2019; TRF2, AC 0505465-46.2009.4.02.5101, Relator MARCUS ABRAHAM, Terceira Turma Especializada, Julgado em 12/11/2019, DJ 22/11/2019.



    6. As despesas havidas com o incentivo financeiro concedido pela Autora aos aposentados e pensionistas da PETROS estão totalmente desvinculadas de seu objeto social, e portanto, não integram suas despesas operacionais, inexistindo autorização legal para a dedução efetuada, sob esse viés.



    7. Não há que ser dada a interpretação extensiva conferida ao art. 13, inciso V, da Lei nº 9.249/95 pelo magistrado a quo, na medida em que o repasse financeiro como forma de estímulo à repactuação do plano previdenciário, vertidos a empregados já aposentados ou pensionistas , não se caracteriza como incentivo ao trabalho e produtividade da empresa. As exceções mencionadas quanto aos custos com seguros, planos de saúde e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica, estão vinculadas aos valores regularmente vertidos pela empresa para os empregados em atividade, e não para aqueles que já usufruem do plano (ex-empregados). O incentivo, para ser dedutível, tem que ter a sua finalidade essencial cumprida - incentivar o trabalhador em atividade. Por essa razão, o aporte realizado se caracteriza, também sob esse aspecto, como mera liberalidade e, como tal, indedutível.



    8. Nem se diga que, quando da transação homologada no curso da ação civil 0099211- 70.2001.8.19.0001, ficou autorizada essa dedução. Os acordos privados não repercutem em sede tributária, conforme a inteligência do art. 123 do CTN.



    9. Inviável se considerar que o aporte se caracterizou como contribuição de natureza previdenciária complementar extraordinária, realizada para recompor o déficit atuarial do plano. O fato de a medida se revelar essencial para o cumprimento de exigências legais de equilíbrio atuarial do plano de previdência complementar, ou de ter sido homologada judicialmente, não é motivação para a dedução efetuada, pois não transmuda a natureza do pagamento realizado para o de uma contribuição de caráter previdenciário, ainda que extraordinário.



    10. A Lei Complementar 108/01, que rege as relações entre a sociedade de economia mista e sua entidade de previdência complementar, veda expressamente ao patrocinador público a assumpção de encargos adicionais para o financiamento dos planos de benefícios, além daqueles previstos nos respectivos planos de custeio (art. 6º, § 3º), proibição que tem origem na própria Constituição Federal, na forma de seu o art. 202, § 3º.



    11. Não é por outra razão que uma análise do disposto nos art. 19 a 21 da LC 109/01, indica que a contribuição extraordinária destinada ao custeio de déficit de planos de previdência privada, de forma alguma permite que o patrocinador isoladamente promova gastos, além de sua contribuição normal, tentando evitar um suposto déficit.



    12. Não se tratou, portanto, de contribuição obrigatória do patrocinador, ficando claro que a PETROBRAS assumiu integralmente esse repasse financeiro por mera liberalidade, sem qualquer vínculo previdenciário, mas visando recompor perdas individuais de ex-empregados com a repactuação.



    13. Se o repasse também não tem natureza de contribuição previdenciária, não se sujeita a qualquer dedução a esse título, não havendo que se manter o entendimento da sentença, que aplica uma interpretação extensiva ao disposto no §2º do artigo 11 da Lei 9.532/1997.



    14. O referido dispositivo estabelece que a dedução alcança despesa com contribuições (não se trata de contribuições regulares ou extraordinárias), cujo ônus seja da pessoa Jurídica (no caso, não deveria ser exclusivo), e calculada sobre total de salários do pessoal da ativa (não teve base nos pagamentos realizados aos empregados da ativa). Ou seja, nenhum desses três elementos está presente no aporte vertido.



    15. Conclui-se que não se trata de despesa operacional ou incentivo fiscal apto à dedução, como também não se pode admitir que o aporte milionário possua natureza previdenciária, sendo inviável considerar qualquer dedução a esse título, ainda que no limite estabelecido no art. 11, § 2º da Lei nº 9.532/97. Destarte, por qualquer dos pontos de vista examinados, não há previsão legal para que o aporte realizado seja deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSSL, impondo-se o reconhecimento da improcedência total do pedido.



    16. Apelação da PETROBRÁS desprovida. Remessa necessária e apelação da UNIÃO providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, §§1º e 2º; 93, IX; e 145, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente